Tribunal: TJDFT
Processo: 0751135-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA - IMPUGNAÇÃO DE FATURA MENSAL - VALOR DESPROPORCIONAL AO CONSUMO MÉDIO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a autora pretende a revisão de fatura de consumo de água em imóvel residencial que, por sua vez, teria apresentado valor excessivo, incompatível com o consumo médio de seus habitantes. A autora informou que se trata da primeira moradora do dito imóvel e que após o pedido de ativação do serviço junto à requerida em 06/07/2022, recebeu a fatura referente ao mês de julho/22 no valor de R$ 7.972,31 (135m3).
2. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso em exame se mostra desnecessária a realização de perícia, uma vez que a prova documental carreada é suficiente para a solução da controvérsia, motivo pelo qual não pode subsistir a sentença que, por sua vez, merece ser anulada. Estando a causa madura para julgamento, pela desnecessidade de instrução, passo ao julgamento do mérito (CPC/2015, art. 1.013, § 3o, inciso I).
3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
4. De acordo com a narrativa da autora, passou a residir no imóvel em 16/09/2021, que foi comprado por seus genitores, da construtora, em 18/03/2020 (escritura de compra e venda de ID Num. 46272387 - Pág. 1; termo de vistoria de ID Num. 46272388 - Pág. 1). Afirma também que o imóvel se manteve fechado até meados de agosto de 2021, ocasião em que se iniciaram os serviços de marcenaria em seu interior. A conferir verossimilhança a tais alegações, tem-se o documento de ID Num. 46272360 - Pág. 1, intitulado “Acompanhamento do Imóvel – Inscrição: 850798-8” do qual se extrai o consumo medido pela requerida desde o mês de dezembro de 2019 a outubro de 2022.
5. É digno de nota que das leituras realizadas, o consumo daquela unidade, subitamente, saltou de abril/2022 para julho/2022, do patamar de 0m3 para 169m3 (135m3 + 34m3), reduzindo-se, drasticamente, nos meses subsequentes para 11m3, 9m3 e 12m3, respectivamente em agosto/2022, setembro/2022 e outubro/2022.
6. Também é fato que houve vistoria realizada pela ré na unidade em comento, conforme OS no 0600745/9 em 20/06/2022, onde se constatou o “bom” funcionamento do hidrômetro e “atividade normal” – ID Num. 46272365 - Pág. 1. A autora também instruiu sua pretensão com laudo técnico emitido por empresa especializada em detecção eletrônica de vazamentos que, por sua vez, concluiu pela inexistência de vazamentos (ID Num. 46271532 - Pág. 1).
7. Cabe à empresa de abastecimento não só o ônus de provar que forneceu a água na exata medida do cobrado na fatura mensal, como também a correta leitura do hidrômetro, e ainda, o perfeito funcionamento daquele medidor a fim de afastar sua responsabilização pela má prestação do serviço. A mera alegação de que a leitura do hidrômetro está correta, desprezando a discrepância gigante entre algumas medições, sem razão aparente, não merece prosperar.
8. No caso concreto, considerando o excessivo e desproporcional valor da fatura cobrada pela empresa fornecedora de serviços em julho/2022, em especial porque o imóvel esteve vazio por meses, bem como porque os valores subsequentes registrados são bem inferiores àquele, tem-se a verossimilhança das alegações da parte autora, o que atrai a necessidade de revisão daquela fatura.
9. Relativamente ao pedido de reembolso de R$ 280,00, este não merece prosperar, posto que decorreu da liberalidade da autora em contratar o serviço da empresa “caça-vazamentos”.
10. Igualmente não se há de falar em indenização por danos morais, uma vez que a situação vivenciada pela autora não passa de mero aborrecimento, sem altitude suficiente para ensejar o tipo de reparação pretendida.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para a) declarar a inexigibilidade do débito estampado na fatura de julho de 2022 (vencimento em agosto de 2022), documento de ID Num. 46271522 - Pág. 2; b) determinar à requerida que proceda a revisão daquela fatura, para adequá-la à média mensal cobrada na residência nos 3 meses subsequentes ao mês impugnado. A requerida deverá conceder prazo mínimo de 15 dias para pagamento da fatura.
12. Nos termos do art. 55, sem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.